Tribunal: CARF
Processo: 16624.002597/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.002597/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.763 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO EDER DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/10), lavrada em
28/04/2005, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002597/2008-95
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002597/2008-95

indevida de dependentes, no valor de R$ 1.272,00; ii) de despesas médicas, no valor de R$
23.033,03; iii) de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 10.627,47; e iv) de despesas com
instrução, no valor de R$ 1.998,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não recebeu nenhuma intimação para apresentar as documentações pedidas e
que agora na defesa traz os documentos e esclarecimentos pedidos.
O valor de dedução referente a dependente e de instrução é do filho João Victor
Lenharo.
Traz os recibos com firmas reconhecidas das despesas médicas e do informe de
rendimentos onde consta o valor da contribuição da previdência privada.
Requer a improcedência da ação fiscal e espera que seja acolhida a presente
impugnação para o cancelamento do débito fiscal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-40.638 (e-fls. 44/50), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
a infração sobre despesas médicas e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Quanto as despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8°, inciso II,
alíneas "a", e §2°, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
Conforme análise dos documentos trazidos a defesa, constate-se por meio do
informe da Sul América Serviços Médicos S/A, fls 12 e 13, os valores solicitados de
R$ 2.542,00 e deste valor foram reembolsados um total de R$ 2.272,15. Diante disso o
contribuinte tem o direito de se deduzir a diferença de R$ 269,85, dos seguintes
beneficiários abaixo relacionados:
...
Portanto, deve-se aceitar as deduções declaradas no valor de R$ 269,85
referente aos beneficiários acima, conforme os documentos probantes.
O contribuinte também faz jus a dedução de despesas médicas com a
Fonoaudióloga Silvana Faustino Carlos no valor de R$ 1.310,00, conforme declarado
e comprovados pelos recibos estritamente dentro dos requisitos legais, as fls. 14 e 15.
No informe de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
fls. 10, exatamente nas informações complementares, consta uma despesa médico
odonto-hospitalar de R$ 533,18 do beneficiário, declarado, LG Philips Displays Brasil
Ltda, portanto deverá ser aceita a dedução desta despesa médica.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002597/2008-95

As fls. 17 a 28, o contribuinte provou os pagamentos a profissional Talissa
Caroline Santos Pavesi por meio de doze recibos de acordo com os requisitos legais,
sendo que cada um no valor de R$ 660,00 totalizando o montante de R$ 7.920,00,
conforme declarado pelo contribuinte, portanto o contribuinte faz jus deste valor como
dedução do imposto de renda.
Entretanto, o recibo trazido, fls. 29, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis
mil reais) da profissional Naia Tonhá Almeida, cirurgia dentista, não será aceito, tendo
em vista que não contém o endereço da profissional, sendo assim não está de acordo
com o art. 8°, inciso II, alíneas "a", e §2°,inciso III da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, transcrito acima.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/55), arguindo contra a manutenção parcial da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
16.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Resumidamente podemos dizer que o interessado afirma que desconhecia a
necessidade de constar o endereço do profissional no recibo e para sanar esta falha providenciou
uma declaração de próprio punho da profissional, com firma reconhecida, constando seu
endereço completo.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 6):
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002597/2008-95

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento A Intimação, foi glosado o valor de R$ **
***** *26.033,03, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
O Julgamento anterior justificou a manutenção das glosas das despesas médicas
relativas à Cirurgiã-Dentista, pelos seguintes motivos (e-fls. 49):
Entretanto, o recibo trazido, fls. 29, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis
mil reais) da profissional Naia Tonhá Almeida, cirurgia dentista, não será aceito,
tendo em vista que não contém o endereço da profissional...
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
No presente caso, o interessado juntou aos autos com a sua peça impugnatória
recibo (e-fls. 33), sendo que o julgamento anterior manteve a glosa fiscal devido a ausência do
endereço da prestadora de serviços naquele documento.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.763 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002597/2008-95

Em sede recursal, o interessado apresenta a declaração emitida por Naia Tonhá
Almeida (e-fls. 56) contendo o endereço à época da profissional em questão.
Desta forma, reputo que a declaração apresentada supre integralmente a falha
apontada pelo julgador de piso.
Isto posto, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas com a
Cirurgiã-Dentista, no valor de R$ 16.000,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital